Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0700338-63.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. EMBARGADO: CACIO BONATO, ADRIANA BASTOS BONATO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos Caenge S.A Construção Administração e Engenharia e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A (Id. 13117654) em face do v. Acórdão Id. 12853961. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo comum de cinco dias. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora